Tribunal: TJMT
Processo: 1008168-93.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1008168-93.2020.8.11.0000
Impetrante: Igor José Rodrigues
Paciente: Jhordan Weah Chagas Ribeiro Barcelos Ferreira
Impetrado: Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Jhordan Weah Chagas Ribeiro Barcelos Ferreira, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, em razão da suposta prática dos crimes expostos no artigo 33, caput, c/c o art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, e nos artigos 12 e 16, caput, da Lei 10.826/03.
O impetrante relata que o paciente está preso preventivamente desde 16.7.2019, o que configura, a seu ver, excesso de prazo no encarceramento, porquanto a instrução criminal ainda não findou, e a audiência de instrução e julgamento foi desmarcada em decorrência da pandemia da COVID-19.
Aponta erro na condução do processo pelo órgão judiciário, a exemplo do fato de o oficial de justiça ter tentado intimar o réu preso em sua residência, e demora na apresentação de defesa preliminar pela Defensoria Pública, o que teria prolongado a prisão do paciente.
Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente (Id. 39342970).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Conforme relatado, o impetrante postula a concessão da liberdade de Jhordan Weah Chagas Ribeiro Barcelos Ferreira, preso preventivamente no dia 16.7.2019 pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e restrito.
Sustenta, em síntese, que há excesso de prazo na prisão por demora na realização da audiência de instrução e julgamento, que fora suspensa por força de determinação na Portaria-Conjunta n. 247 de 16 de março de 2020, e na Portaria-Conjunta n. 249 de 18 de março de 2020.
De pronto, registro que a suspensão para a realização da audiência de instrução e julgamento decorre da presente pandemia da COVID-19, fato que foge à normalidade e é problema de âmbito mundial.
No que se refere à suposta desídia judicial na condução do processo, percebo que a análise do processo se encontra prejudicada, considerando que o impetrante, por impossibilidade em decorrência da limitação de acesso ao fórum para consulta dos autos, não acostou os documentos comprobatórios da demora no agendamento da audiência de instrução e julgamento, e das eventuais desídias ou ilegalidades na atuação do magistrado, oficial de justiça, e defensor público.
Ademais, numa análise perfunctória, percebo que o impetrante solicitou a concessão da liberdade provisória em 10.1.2020, contudo, após o adiamento da audiência de instrução e julgamento, e diante dos novos fatos, não houve novo pedido revogação da prisão preventiva ao juízo de origem, logo, o enfrentamento da questão, nesta oportunidade, caracterizaria inequívoca supressão de instância.
Diante do exposto, entendo que o propalado constrangimento ilegal não se encontra demonstrado primo ictu oculi, tornando, assim, temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade, motivo pelo qual a prudência recomenda prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir acerca do inconformismo aventado no vertente writ.
Assim, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, inclusive referentes aos apontamentos na demora na condução do processo, atraso e cumprimento equivocado dos mandados pelo Oficial de Justiça, e na apresentação da defesa preliminar pela Defensoria Pública. Remeta-se cópia do Habeas Corpus à autoridade coatora.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator